Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703412-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: TATIANE DA COSTA SILVA, SERGIO DA COSTA SILVA, BRUNO DA COSTA SILVA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA em face de decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença (n. 0028481-47.2013.8.07.0001), que acolheu em parte a impugnação apresentada: Tatiane da Costa Silva, Sergio da Costa Silva e Bruno da Costa e Silva requereram cumprimento de sentença em face da Viplan Viação Planalto Ltda (ID. 100427218), com os seguintes fundamentos: "(...) os Autores vêm requerer o INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, intimando a Requerida, na pessoa de seu advogado, para que venha pagar o valor do débito em cumprimento voluntário de sentença, (artigo 513, §1o e §2o, I), sob pena, no caso do não pagamento total, no prazo de 15 dias, incidir a multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de execução de 10% (dez por cento) nos termos do art. 523 §1o, do CPC para início da fase de cumprimento de sentença. Desta forma, o referido título judicial foi liquidado, conforme memória de cálculo em anexo, para o pagamento no prazo de 15 dias, ficando apurado um débito R$ 932.570,89 (novecentos e trinta e dois mil, quinhentos e setenta reais, oitenta e nove centavos).” Intimada à ré, apresentou impugnação (ID. 105213148), na qual sustenta ilegitimidade ativa: "(...) o presente Cumprimento de Sentença fora promovido por TATIANE DA COSTA SILVA; BRUNO DA COSTA E SILVA; e SERGIO DA COSTA E SILVA. Ocorre, porém, que, nos presentes autos, constam apenas Tatiane Da Costa Silva como Exequente, razão pela qual não poderia os Sr. Bruno da Costa e Silva e Sergio da Costa e Silva como Exequentes. Note-se que os Autores Bruno e Sérgio são partes apenas no processo no 2012.01.1.199122-5. Os presentes autos eletrônicos decorreram do processo no 2013.01.1.109115-0, que consta apenas a Exequente Tatiana da Costa Silva. Por isso, ilegítimos, nestes autos, os Srs. Bruno e Sérgio. O equívoco acabou por acarretar valores cobrados além do valor devido, já que os cálculos apontam valores aos três Exequentes, sendo que, nestes autos, temos apenas a Sra. Tatiane no polo ativo da demanda. Assim, certo é que o Cumprimento de Sentença dos presentes autos na 0028481-47.2013.8.07.0001, decorrente do processo físico no 2013.01.1.109115-0, somente possui TATIANE DA COSTA SILVA como Autora. Diante todo o exposto, requer seja aoclhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, excluindo-se, do feito, os Srs. Bruno da Costa e Silva e Sergio da Costa e Silva como Exequentes, limitando-se o cumprimento aos valores devidos à Sra. Tatiane da Costa Silva." Argumentou sobre sua recuperação judicial: “(...) a recuperação judicial da Recorrente está em curso ainda sem decisão transitada em julgado porque pende de julgamento recurso com efeito suspensivo. É que, independentemente da sentença de encerramento, a recuperação judicial permanece em vigor enquanto ainda não transitado em julgado. Nesse sentido, vejamos posicionamento deste eg. STJ, proferido nos autos do CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 139.068, o qual tratou, inclusive, da Recuperação Judicial desta Recorrente: (...)Assim a Executada encontra-se em recuperação judicial, já que não transitada sentneça extintiva conforme faz prova documentos anexos. Significa dizer que todas as ações executivas, em que se pretenda a satisfação de obrigação liquida deverá ser submetida ao Juízo Recuperacional (...)Isto posto, requer seja acolhida a presente impugnação para, reconhecendo-se a competência universal do MM. Juízo da Recuperação Judicial do Distrito Federal para dispor sobre atos expropriatórios ou tendentes a expropriar os bens da Executada, até trânsito em julgado de sua recuperação judicial.” Adiante, impugna os cálculos firmados pelos autores e alega excesso de execução: "A Exequente aponta dívida no valor de R$ 932.570,89 (novecentos e trinta e dois mil, quinhentos e setenta reais, oitenta e nove centavos). Da mera análise dos cálculos apresentados pela Autora, verifica-se que equivocados. A um porque, como visto no tópico alhures, o valor devido deve se resumir à Exequente TATIANE. Nesse sentido, o valor devido, a título de danos morais, é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), abatendo-se o valor de Seguro Obrigatório – DPVAT, conforme determinação do eg. STJ, razão pela qual, levando-se em consideração o valor nominal, o valor dos danos morais a serem atualizados é de R$ 95.500,00 (noventa e cinco mil e quinhentos reais). Do mesmo modo, a pensão refere-se, apenas, à Sra. Tatiane, o que, conforme cálculos anexos, perfaz o montante de R$ 32.280,43 (trinta e dois mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos). A dois, porque a Autora atualizou equivocadamente os valores devidos. Isto porque, como dito alhures, a Ré encontra-se em recuperação judicial. Nessa seara, o cálculo de atualização deve ser realizado até a data do deferimento da recuperação judicial, nos termos da jurisprudência pacífica sedimentada sobre o tema, como exemplifica o aresto abaixo (...).Assim, necessário o estabelecimento do valor efetivamente devido, inclusive considerando a tramitação da recuperação judicial da Ré, sob pena de enriquecimento sem causa. Daí a necessidade de atuação no juízo para dar tratamento igualitário às partes e estabelecer o valor efetivamente devido em consonância com a decisão transitada em julgado em cumprimento e a própria recuperação judicial, a qual fora deferida em 13/08/2008. Assim, considerando tais parâmetros, o valor devido atinge, hoje, o montante de R$ 177.119,20 (cento e setenta e sete mil, cento e dezenove reais e vinte centavos). Diante todo o exposto, requer seja acolhida a presente impugnação para fixar o valor devido até 13/09/2021 em R$ 177.119,20 (cento e setenta e sete mil, cento e dezenove reais e vinte centavos), conforme planilha anexa.” Em relação aos honorários dispôs: “A Exequente, ainda, fez constar os honorários advocatícios sobre o valor da condenação. Veja que os honorários foram arbitrados sobre o valor da condenação, razão pela qual possui valor fixo e certo de R$ 6.000,00 (seis mil reais), posteriormente majorado em 10% - para R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Nesse ínterim, considerando que tal encargo somente é devido a partir da data da citação para o pagamento, ou seja, para o cumprimento de sentença, o valor devido está equivocado. (...)Assim, a cobrança perpetrada pelo Exequente é excessiva, haja vista que incluiu juros de mora desde o arbitramento (em 2015) apesar de serem devidos somente a partir da intimação para o cumprimento, o que somente ocorrera em 24/08/202. Pede ao final, o acolhimento da impugnação, a concessão de efeito suspensivo e indica crédito decorrente de precatório para garantia do juízo. Os autores apresentaram resposta (ID. 106702268), na qual argumentam: “Em relação a alegação de ilegitimidade ativa ad causam dos autores Bruno da Costa e Silva e Sérgio da Costa e Silva para figurar no feito, equivoca-se a executada. O processo no 2012.01.1.199122-5 (proc. Físico), em face da executada, foi iniciado por Bruno da Costa e Silva e Sérgio da Costa e Silva. Enquanto o processo no 2013.01.1.109115-0 (proc. físico), em face da executada, foi iniciado por TATIANE DA COSTA SILVA. Durante os trâmites processuais dos referidos processos, foram reconhecidos a conexão entre eles. Com o reconhecimento da conexão os autos foram encaminhados ao Juízo para julgamento conjunto, tendo a seguinte decisão: (...)Portanto, o título judicial foi constituído em face dos os autores de ambas as demandas. É importante destacar que as decisões dos recursos opostos pela executada, até o trânsito em julgado, também foram decididas conjuntamente. Assim, o título judicial está sendo executado na forma como foi decidida, não havendo, portanto, necessidade de decotar cada processo para efetuar a execução individual, até mesmo por economia processual.” Em relação ao suspensão do curso do feito em razão da recuperação judicial da ré dizem: "Entretanto, no presente caso, a suspensão não se aplica, vez que as proposituras das ações conexas se deram em 19/12/2012 e 31/07/2013 (datas das distribuições) e o fato que originou a constituição do crédito se deu em 06/05/2009 e o pedido de recuperação judicial (autos n. 103082/9/08), data de 13/08/2008, portanto, o crédito dos impugnados foi constituído após a data do início da recuperação judicial. Assim, o pedido da executada, à míngua das disposições do Art. 49, caput da lei 11.101/2005 e entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o plano de recuperação judicial não alcança as relações constituídas após o seu ajuizamento: (...)Por outro lado a aludida recuperação judicial consubstanciada no processo no 2008.01.1.103082-9, foi proposta 13/08/2008 e prorrogada por mais 02 anos até 2014, quando foi encerrada como se pode verificar da sentença datada de 05/06/2014 nos autos daquele processo. Após a oposição de embargos declaratórios na sentença de encerramento da recuperação judicial e sendo os mesmos rejeitados, foi interposto recurso de apelação. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal julgou o referido recurso negando provimento (...)Não tendo provido o recurso de apelação, foram opostos embargos declaratórios pela, ora então agravada, estando estes ainda pendentes de decisão. Acaso venha opor recurso especial este não poderá ser admitido, até porque, com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fáticoprobatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Fato é que como ficou decidido no acórdão do TJDFT, no processo de recuperação judicial (2008.01.1.103082-9) “Incabível a concessão de nova prorrogação do prazo da recuperação judicial, em virtude do reconhecimento da solidariedade da empresa requerente, quanto a dívidas de outra sociedade empresária integrante do mesmo grupo econômico, cuja falência foi decretada”. Assim, não há que se falar em suspensão da execução, vez que o crédito foi constituído após o início da recuperação judicial e ainda o prazo concedido para a recuperação findou desde 05/06/2014, quando da sentença que a extinguiu e o recurso de apelação oposto pela executada naquele processo foi improvido, sendo, portanto, o juízo da execução competente para expropriação de bens da executada.” Em relação aos parâmetros dos cálculos aduzem: "No primeiro ponto, sobre a execução constar todos os demandantes não há nada de irregular, vez que como ficou esclarecido anteriormente, ações propostas pelos demandantes/exequentes são conexas. Portanto, por ser as ações conexa, o processo de no 2012.01.1.199122-5 (proc. Físico) de Bruno da Costa e Silva e Sérgio da Costa e Silva, bem como o processo de no 2013.01.1.109115-0 (proc. físico), de Tatiane da Costa Silva, foram reunidos para a decisão em conjunto. Em assim sendo, o título judicial foi constituído em face dos autores de ambas as demandas. Desta forma, o título judicial está sendo executado na forma como foi decidida, não havendo, portanto, necessidade de decotar cada processo para efetuar a execução individual, até mesmo por economia processual. A alegação de que o processo eletrônico não consta os autores, Bruno da Costa e Silva e Sérgio da Costa e Silva, não obsta a execução por parte de todos os demandantes, até porque se houve erro material no sistema ao não constar os nomes dos referidos autores, este não causará nem um prejuízo para prosseguimento da execução na forma requerida, até porque o erro é perfeitamente sanável. Portanto, nesse ponto, não há excesso de execução, pois o título judicial está sendo executado na forma como foi decidido, isto é constando todos os demandantes/impugnados. No segundo ponto alegado pela impugnante, em que relata haver excesso de execução, pois o cálculo deveria ser atualizado até a data de sua recuperação judicial, também não lhe assiste razão. Como afirmado anteriormente, o crédito dos demandantes foram constituídos após o pedido da recuperação judicial. Neste particular é bom ressaltar que tanto a data do fato (06/05/2009) que originou a indenização, quanto o trânsito em julgado da decisão que condenou a impugnante/executa (15/06/2021) se deram após o pedido da recuperação judicial (13/08/2008). Assim, à míngua das disposições do Art. 49, caput da lei 11.101/2005 e entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o plano de recuperação judicial não alcança as relações constituídas após o seu ajuizamento. A alegação da impugnante para ver a sua dívida atualizada até a data do pedido da recuperação judicial (23/08/2008) não se aplica no presente caso. No presente caso, não se trata de habilitação de crédito, pois o crédito da exequente não se submete aos efeitos da recuperação judicial e por isso não pode ser habilitado nos autos da recuperação, até porque a data do fato que constituiu o crédito se deu em 06/05/2009 e o trânsito em julgado do título se deu em 15/06/2021, sendo que o ajuizamento da recuperação judicial teve início em 13/08/2008, portanto, o crédito, foi constituído bem depois.” Tece considerações a respeito dos honorários: “Em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, a impugnante/executada relata que os mesmos foram arbitrados sobre o valor da condenação, razão pela qual possui valor fixo e certo de R$ 6.000,00 (seis mil reais), posteriormente majorado em 10% - para R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Em assim sendo, o encargo relativamente aos juros moratórios somente é devido a partir da intimação para pagamento, ou seja, para cumprimento da sentença. Primeiramente, é importante frisar, que a condenação no processo de conhecimento em honorários de sucumbência foi realizada em desacordo com o que dispõe o artigo 85, § 2o do CPC, que estabelece a fixação entre o mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação. Portanto, o valor determinado para condenação de honorários advocatícios de sucumbência, fixado em R$ 6.000,00, não foi arbitrado sobre o valor da condenação, pois, se o fosse o valor dos honorários estaria hoje em 05 (cinco) vezes mais do que o valor arbitrado, pois a condenação atualmente supera o valor de um milhão de reais Como não houve recurso, por parte dos exequentes/impugnados para a correção do referido valor, restou por beneficiar a impugnante/executada. Em relação à atualização dos honorários fixados, por analogia, se a condenação por danos morais determinou que a correção monetária e os juros legais, seja a partir da publicação da sentença, os honorários sucumbenciais não devem ser diferentes, evitando assim, tratamento diferenciado. Daí porque a atualização da verba advocatícia, por parte dos exequentes se deu a partir da data da publicação da sentença, ou seja, em 24/04/2015.” Pugnou ao final pela rejeição da impugnação. É o relatório. Decido. De início, destaco que o presente cumprimento de sentença não é suscetível de causar ao executado grave dano, bem como não foi garantido o juízo com bem suficiente de modo a deferir o efeito suspensivo. Em relação à ilegitimidade ativa, de se observar que o título foi devidamente constituído em favor dos autores por sentença e acórdãos que julgaram conjuntamente as ações que tramitaram sob os números 2012.01.1.199122-5 e 2013.01.1.109115-0 (ID. 100427229), não havendo que se falar em ilegitimidade, muito menos em cisão do cumprimento de sentença. No que se refere à suspensão do curso do procedimento e à submissão dos atos executivos a juízo da recuperação, observa-se que o entendimento deste e. TJDFT e do c. STJ - firmado em demanda idêntica e relacionado a referida ré - é no sentido de inviabilidade da postergação da demanda até o trânsito em julgado da decisão que encerrou a recuperação, bem como da competência do juízo em que foi constituído o título para os atos executivos, confira-se: “1. O Superior tribunal de Justiça firmou posicionamento de que a regra suspensiva do art. 6o, caput e § 4o, da Lei n.o 11.101/05, não pode consistir em expediente que conduza à prorrogação genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo para todo e qualquer processo relacionado à empresa recuperanda. Ademais, o procedimento de recuperação judicial já foi extinto por sentença, a qual foi confirmada em sede de apelação pelo Tribunal de Justiça. Aguarda-se apenas o julgamento de embargos declaratórios, recurso despojado de efeito suspensivo. 2. Em razão do crédito existente, do considerável patrimônio da empresa suscitante e do tempo decorrido desde a condenação, não se mostra justa a postergação da demanda indenizatória até o trânsito em julgado da decisão que julgou encerrada a recuperação judicial. 3. Os atos expropriatórios devem prosseguir perante o Juiz prolator do decisum condenatório. 4. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA DÉCIMA QUARTA CÍVEL DE BRASÍLIA.” (Acórdão 1371664, 07209222020218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021, ementa parcialmente transcrita.) No que toca ao excesso de execução quanto ao crédito principal, a irresignação não deve prosperar. O título foi constituído em favor dos três credores e não há impedimento para execução do crédito em pedido único de cumprimento de sentença, veja que até a sentença e acórdãos decidiram conjuntamente as demandas. No que toca alegação de que os cálculos deveriam ser firmados até a data do deferimento da recuperação judicial da ré, não assiste razão tendo em vista que o crédito aqui buscado é extraconcursal - a ocorrência do fato gerador foi em maio de 2009 (data do acidente de trânsito) e o pedido de recuperação foi firmado em agosto de 2008 – não ensejando, pois, a submissão do referido parâmetro indicado. “3. O artigo 49 da Lei no 11.101/2005 estabelece que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos à recuperação, induzindo à apreensão de que o que é relevante para fins de delimitação do alcance dos efeitos inerentes à recuperação é a data do fato gerador do direito creditício, e não a data em que viera a ser consolidado em título judicial. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.” (Acórdão n.1189641, 07095592020188070007, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no PJe: 20/08/2019, ementa parcialmente transcrita.) Referente à insurgência quanto aos honorários, os títulos executivos constaram os seguintes dispositivos (Ids. 100427229 - Pág. 6 e 99172891 - Pág. 41): “Em razão da sucumbência, a ré arcará com o pagamento das custas processuais e honorários de advogado, ora fixados em R$ 6.000,00 (seis m il reais), incluindo as duas demandas.” “Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), os honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.” Assim, os honorários foram arbitrados em valor determinado. A correção monetária da referida verba se firma a partir da fixação do valor uma vez que constitui mecanismo de manutenção do valor da moeda. Os juros moratórios, sendo os honorários fixados em quantia certa, incidem a partir da data do trânsito em julgado, 11/06/2021 (ID. 99172891 - Pág. 184), consoante disposição expressa do art. 85, § 16 do CPC. Dessa forma, os cálculos merecem reparos unicamente em relação a aplicação dos juros dos honorários de sucumbência. Correção Monetária Atualizado até: 16/08/2021 Juros Incidentes: Após ou Entre o(s) Valor(es) Devido(s) Juros a partir da data: 11/06/2021 Percentual de Juros: 1,00% Valores Devidos Data do Valor Devido Valor Devido Fator CM Valor Corrigido Juros % Juros R$ Corrigido+Juros R$ 14/04/2015 6.000,00 1,39008604 8.340,51 3,00% 250,21 8.590,72 10/11/2020 600,00 1,07557260 645,34 3,00% 19,36 664,70 Subtotal 9.255,42 Total Geral 9.255,42 Posto isso, acolho parcialmente a impugnação para estabelecer como valor devido a título de honorários de sucumbência a quantia de R$ 9.255,42 atualizados até a data da propositua do cumprimento de sentença 16/08/2021 (ID. 100427218). Condeno os autores em 10% do valor do excesso apurado. Suspensa a exigibilidade face à gratuidade de justiça conferida os exequentes I. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital. ERNANE FIDELIS FILHO Juiz de Direito Alega que Bruno da Costa e Silva e Sérgio da Costa e Silva são partes ilegítimas para requerer cumprimento de sentença, por não terem figurado no processo de conhecimento. Argumenta que, em que pese as ações terem sido julgadas concomitantemente por alguma identidade de elementos, não são uma só. Aduz a competência exclusiva do juízo universal da recuperação judicial para dispor sobre bens da agravante. Alega que, em razão da recuperação judicial, os créditos devem sofrer apenas correção monetária. Requer a concessão de efeito suspensivo para que o juízo a quo se abstenha de realizar qualquer ato expropriatório. Ao final, requer o provimento do agravo para reconhecer a ilegitimidade ativa de Bruno da Costa e Sérgio da Costa; reconhecer a incompetência absoluta do juízo cível para dispor sobre atos expropriatórios; e reconhecer o excesso de execução, fixando-se o valor devido em R$ 177.119,20. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 32454898). Em uma análise preliminar, entendo que não se verifica a plausibilidade do direito invocado pela agravante. Em primeiro lugar, em relação à alegação de ilegitimidade ativa de dois dos credores, conforme fundamentou o juízo de origem, o título foi devidamente constituído por sentença e acórdão que julgou duas ações conjuntamente (2012.01.1.199122-5 e 2013.01.1.109115-0), de forma que em que pese Bruno da Costa e Sérgio da Costa não terem sido partes nesta ação, inicialmente, o título executivo que se formou também os beneficiou, tendo em vista que as ações foram julgadas conjuntamente. Dessa forma, por ostentarem também a condição de credores, não se verifica qualquer, a priori, o prejuízo do executado/agravante. Quanto a competência absoluta do juízo universal da recuperação judicial, também entendo que não há plausibilidade nas alegações, uma vez que a recuperação judicial já se encerrou, estando pendente apenas embargos de declaração, os quais não possuem efeito suspensivo. O mesmo se tem em relação à alegação de excesso de execução, uma vez que o crédito pretendido nos autos foi constituído após o pedido de recuperação. Cito precedente de alto valor persuasivo por se tratar da mesma parte executada: VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA versus JUIZO DA 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS E TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. INEXISTÊNCIA. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. EXAURIDA. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. JUÍZO DA FORMAÇÃO DO TÍTULO. 1. Trata-se de Conflito de Competência suscitado por VIPLAN - VIAÇÃO PLANALTO LTDA em face dos Juízos da 3a Vara da Fazenda Pública e da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, relativo ao cumprimento de sentença n.o 0004541-44.1999.8.07.0001 proposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, ao argumento que a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais é a competente para processar e julgar o feito, pois, a despeito da existência de decisão pondo fim à recuperação judicial, o recebimento do apelo com efeito suspensivo impede o trânsito em julgado da sentença e, por conseguinte, mantém o Juízo universal de falências recuperações como competente para a tomada de decisões concernentes ao patrimônio da empresa em soerguimento. 2. Devidamente julgado o recurso de apelação, o efeito suspensivo a ele concedido se exauriu, restando esgotada também a competência do juízo universal para decidir acerca das constrições que possam incidir sobre o patrimônio da empresa suscitante, devendo prosseguir a execução perante o Juízo no qual se formou o título exequendo. 3. Os aclaratórios não possuem efeito suspensivo ope legis (artigo 1.026 do CPC), sendo possível à parte interessada requerer a suspensão dos efeitos da decisão, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou a relevância da fundamentação e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. 4. A Lei n.o 11.101/05 estabelece, em seu art. 49, que os créditos posteriores ao pedido da recuperação judicial a ela não se submetem: "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos." 5. Os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação podem ser livremente executados, estando imunes aos efeitos da recuperação judicial. 6. No caso em apreço, o crédito perseguido fora constituído anos após o deferimento do pedido de recuperação judicial, razão pela qual, independente da extinção ou prosseguimento daquele feito, não se sujeita ao Juízo universal, devendo o cumprimento prosseguir perante o Juízo Fazendário prolator da sentença condenatória. 7. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública. (Acórdão 1234569, 07247352620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de fevereiro de 2022